Tribunal: TJMT
Processo: 1027425-65.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027425-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Outras fraudes, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO JUNIOR - CPF: 017.072.471-96 (PACIENTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (INTERESSADO), SERGIO SCHEFER - CPF: 700.484.281-91 (INTERESSADO), DIENEFER JAQUELINE FEIX RODRIGUES - CPF: 036.332.811-42 (INTERESSADO), FABIO MENDES FERNANDES - CPF: 907.966.327-15 (INTERESSADO), ALLAN WALLACE CAETANO - CPF: 843.207.371-72 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DENÚNCIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA EM PRELIMINARES. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de Alfredo Almerindo Monteiro Júnior, denunciado pela prática dos crimes de apropriação e desvio de recursos públicos (Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, I) e fraude em licitação (Lei nº 14.133/2021, art. 337-F), relacionados à gestão de leitos hospitalares durante a pandemia de Covid-19.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(
I
) verificar a validade da denúncia frente às alegações de inépcia, ausência de justa causa e falta de fundamentação idônea;

(
II
) avaliar a atipicidade das condutas imputadas ao paciente, considerando a legislação vigente à época dos fatos;

(
III
) determinar a suficiência da fundamentação apresentada na resposta às preliminares suscitadas pela defesa.

III. Razões de decidir

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos delituosos, suas circunstâncias e a qualificação do acusado, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A justa causa para a ação penal foi demonstrada por meio de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme exigido pelo CPP.

5. A conduta imputada ao paciente já era tipificada pela legislação vigente à época dos fatos, sendo resguardada pelo princípio da continuidade normativo-típica, que assegura a subsistência da tipicidade penal mesmo após alterações legislativas.

6. A decisão do juízo de origem que indeferiu as preliminares foi devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, observando a jurisprudência do STF e do STJ, que permite o exame sumário das teses defensivas nessa fase processual.

7. Não se verificou cerceamento de defesa, pois as alegações preliminares foram analisadas e suas teses poderão ser aprofundadas durante a instrução e julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP é válida e não configura inépcia.

2. A conduta imputada a denunciados pode ser analisada à luz do princípio da continuidade normativo-típica, assegurando a tipicidade penal mesmo após alterações legislativas.

3. A fundamentação sucinta na resposta às preliminares da defesa atende ao art. 93, IX, da CF/1988, não configurando cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL, e art. 93, IX; CPP, art. 41 e art. 397.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 871.270/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 07/10/2024; STF,
AgRg
no HC n. 903.915/PB, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 12/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO JUNIOR
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado, em 30/11/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 c/c art. 29, do Código Penal, art. 337-F da Lei n. 14.133/2021 c/c art. 29 do Código Penal.

Consta
,
ainda
que
,
em sede de resposta à acusação, a Defesa do paciente arguiu preliminares, as quais foram
afastadas
pela autoridade coatora.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea. b) inépcia da denúncia; c) princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; d) ausência de justa causa; e) atipicidade da conduta.

Por fim, pleiteou a concessão da liminar, com a finalidade de suspender imediatamente a Ação Penal n. 1007615-41.2021.8.11.0055, até o julgamento definitivo do presente
Habeas Corpus
.

No mérito, pugnou pelo trancamento da Ação Penal supracitada, por ausência de justa causa e inépcia da denúncia.

Subsidiariamente, em caso de indeferimento do pedido de trancamento, requereu o retorno dos autos ao juízo de origem, com a determinação de que seja realizada uma análise fundamentada de cada uma das preliminares suscitadas pela defesa prévia.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
242910173
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
244314687
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
245721670
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Alfredo Almerindo Monteiro Júnior
, por ordem do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT
.

Exsurge d
a

A
ção Penal
n.
1007615-41.2021.8.11.0055

que o
paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de
apropriação e desvio de recursos públicos
(
PJe
n. 1007615-41.2021.8.11.0055 - id. 130888379)
.

A denúncia narrou que o
paciente, em c
oncurso de
agentes, participou
de atos que resultaram em desvio de recursos públicos e fraudes em processos de contratação emergencial durante a pandemia de Covid-19
, relacionados à contratação direta da FAMVAG para gestão de leitos hospitalares mediante dispensa de licitação.

O Ministério Público
apont
ou
irregularidades como subcontratação ilegal, sobrepreço nos serviços contratados, superfaturamento e a ausência de comprovação de pagamentos aos funcionários. Também foram identificados indícios de fraude na licitação e prejuízo ao erário, estimado em R$ 2.172.808,11 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e oito reais e onze centavos).

Em sede de
r
esposta à
a
cusação, a Defesa arguiu, preliminarmente, inépcia da denúncia, ausência de justa causa e atipi
cidade da
conduta, pugnando
, assim,
pela rejeição da denúncia.

O magistrado singular
rechaçou
a preliminar
, fundamentando que
o Juízo de admissibilidade da ação penal foi realizado na ocasião do recebimento da denúncia, momento em que se procedeu a análise dos requisitos da ação penal, bem como, que as demais alegações se confundem com o mérito, postergando a análise para a ocasião de sentença. Vejamos:

“(...). Contudo, inobstante os argumentos e fundamentos apresentados,
INDEFIRO
os pedidos. Explico.

Como é sabido,
o Juízo de admissibilidade da ação penal foi realizado na ocasião do recebimento da denúncia, momento em que se procedeu a análise dos requisitos da ação penal.

Ademais, em que pesem os argumentos da Defesa,
a ação penal não pode ser obstada quando presentes elementos suficientes para embasar o início e prosseguimento da ação penal
.

Quanto as demais alegações, estas confundem-se com o mérito, razão pela qual, postergo a análise para ocasião da sentença.

No mais, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. (...)” (id. 242167160).

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

O impetrante alegou
cerceamento da defesa pela falta de análise das preliminares
,
mas, revisitando

os autos, observo que o magistrado singular, de forma sucinta, fundamentou
a

sua decisão
.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal
:

“(...). 5. A corte de origem analisou adequadamente as nulidades alegadas, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

6.
A motivação na resposta à acusação deve ser sucinta, evitando julgamento prematuro
.

(...).” (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 871.270/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)

“
1. Não há ilegalidade na decisão do Juiz de primeiro grau que postergou a análise da capitulação da conduta criminosa para a audiência de instrução, haja vista que a decisão que recebe a denúncia, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "
não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade
" (
AgRg
no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022).

2.
(...)
.”
(
AgR
g
no HC n. 903.915/PB, relator Ministro Jesuíno

Rissat
o
(Desembargador Convocado do

Tjdf
t
), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,

DJ
e
de 16/8/2024.)

“
(...)
. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4.
(...)
.”
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

À vista disso
, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
encontra-se dentro dos parâmetros legais, não caracterizando cerceamento da defesa
por não fazer uma minuta
aprofundada e
exaustiva.

Além
disso, a Defesa
sustentou
a
inépcia da denúncia
, argumentando que
“na peça acusatória, o Parquet já havia formulado alegações genéricas, isso é, sem apresentar evidências concretas que vinculem Alfredo Almerindo Monteiro Junior aos supostos crimes imputados, o que viola os princípios fundamentais do devido processo legal
”.

Pondera
,
ainda
,
que a denúncia deveria ser clara e precisa, permitindo ao acusado entender plenamente as acusações feitas em seu desfavor
.

Aduziu
também
a
falta de justa causa
, frisando que a denúncia
não
apresentou elementos mínimos que justifiquem a acusação contra o paciente
.

Após análise da denúncia, verifico que a conduta imputada ao
beneficiário
foi descrita com precisão, observando os detalhes e requisitos exigidos pela legislação, em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Verifico, ainda, que o
Parquet
apresentou a denúncia em conformidade com esses requisitos legais, abrangendo todos os elementos necessários relativos ao fato delituoso, à autoria e às demais exigências processuais.

Neste sentido, colaciono o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A denúncia, quando elaborada dentro das exigências legais estampadas no artigo 41 do Código de Processo Penal, é escorreita e não há de ser anulada. (...) (N.U 0006486-59.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, publicado no DJE 26/05/2023)
”

Registre-se, que
o processo penal
exige apenas “
prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa
” (STJ, RHC nº 61.860/RJ).

No que concerne a tese de
atipicidade da conduta
, o impetrante argumenta
que
a con
duta tipificada no artigo 337-F, da Lei nº 14.133/2021
,
não existia à época dos fatos
, bem como, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, dentro de suas atribuições, não
identificou
nenhuma das
prop
aladas irregularidades aventadas
.

É imperativo considerar o princípio da continuidade normativo-típica, que assegura a manutenção da tipicidade penal de uma conduta mesmo após alterações legislativas, desde que a essência do comportamento permaneça incriminada.

No caso em questão, as ações atribuídas ao paciente, relacionadas à apropriação ou desvio de recursos públicos e à frustração do caráter competitivo de licitações, já eram tipificadas como crimes pela legislação vigente à época dos fatos, notadamente pelo artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, e pelo artigo 90 da Lei nº 8.666/1993.

A superveniência da Lei nº 14.133/2021, que introduziu o artigo 337-F ao Código Penal, não descaracteriza a tipicidade das condutas praticadas anteriormente, pois tais comportamentos já encontravam previsão legal nas normas mencionadas.

Destaco, por oportuno,
que a aplicação retroativa de normas penais mais gravosas é vedada pelo princípio da irretroatividade da lei penal, conforme preceitua o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Todavia, essa questão sequer é aplicável ao caso concreto, pois a conduta imputada já se configurava criminosa sob as legislações anteriores. O fato de a nova legislação trazer tipificações específicas não afasta a ilicitude já descrita por normas anteriores.

Ademais, a Defesa sequer juntou provas de que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não encontrou a
s
irregularidades aventadas na
inicial
acusatória.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO JÚNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024